Tribunal: TJDFT
Processo: 0743185-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743185-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, VALDINEY JOSE GRANDE, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE D E S P A C H O Os agravados são patrocinados pela Curadoria Especial em razão de terem sido citados por edital, ex vi do art. 72, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 8 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador